Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS: MORE UXORIO EAFFECTIO MARITALIS. ART. 1.723 DO CC. ÔNUS DA PROVA. CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA. PERÍODO DA ESCRITURA PÚBLICA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Pos Mortem, que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer que V.F.R. conviveu em união estável com o falecido A.N.M. no período compreendido entre 26/07/2010 a 31/01/2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para reconhecimento da união estável e, caso positivo, qual o período da relação.
III. Razões de decidir
3. A união estável é uma família conjugal desprovida de solenidade constitutiva. Nesse sentido, reúne um casal que vive como se casados fossem, de maneira pública, contínua e duradoura, em razão da existência de sentimentos próprios e recíprocos. Ou seja, é uma situação de fato, que se cria naturalmente, isento de qualquer iniciativa jurídico-formal, e que conta com proteção do Estado.
4. São elementos essenciais à caracterização da união estável a convivência pública, contínua e duradoura, bem como a estabilidade do relacionamento e o objetivo de constituição de família. Ainda assim, há como elementos acidentais, que corroboram a constituição da união, o tempo de relacionamento, a prole e a coabitação.
5. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
6. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: Tendo em vista o precário acervo probatório produzido por ambas as partes, a prova da certeza se limita a escritura pública, porquanto as demais alegações genéricas sem comprovação não permitem concluir em favor da Autora ou dos Réus, posto que ambos não se desincumbiram de seus ônus probatórios. Logo, reconhece-se a união estável apenas durante o período de 26.07.2010 até 31.01.2023, conforme reconhecido em cartório.